Tribunal: TJDFT
Processo: 0737219-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737219-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE CALAZANS DA ROCHA AGRAVADO: YOLANDA GUIMARAES MARTINS DUARTE, MONICA PONTE SOARES, VIVIANE MARTINS DUARTE REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA, PRISCILA MARTINS DUARTE AMORIM D E S P A C H O Tendo em vista a nomeação de inventariante (Escritura Pública de Nomeação de Inventariante, ID 58184304), intime-se o ESPÓLIO DE YOLANDA GUIMARÃES MARTINS DUARTE para regularizar a representação processual, pois a procuração de ID 58184302, além de não ter sido assinada, foi outorgada por PRISCILA MARTINS DUARTE. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 1 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora